Tribunal: TJDFT
Processo: 0723678-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução não demonstrado, visto que a compensação só é permitida quando superveniente à sentença (CPC 525, §1o, VII). Pedido de indenização não concedido no apelo (Lei 8.666/93, art. 59, § único, in fine). Res judicata. Preclusão do pleito de dedução dos impostos retidos na fonte. Correção e juros fixados no título.